Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO BEM. MEDIDA SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não se descarte a probabilidade do direito do agravante, em face das informações e documentos apresentados, vez que demonstram, a princípio, a aquisição do imóvel em questão e o atraso na entrega da unidade imobiliária, certo é que a tutela de urgência concedida na origem afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justificando a imediata imissão na posse do bem.
2. A determinação de averbação da indisponibilidade do imóvel resguarda adequadamente a pretensão autoral ao passo que afasta o risco de alienação do bem em litígio.
3. Não se olvida que a fruição do bem é direito do proprietário, mas considerando que a ação ainda se encontra em fase incipiente, afigura-se prudente aguardar a análise detalhada das provas e alegações apresentadas, visto que a medida concedida liminarmente é suficiente para afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Eventuais perdas financeiras decorrentes das noticiadas condutas irregulares da agravada, no caso de comprovação, podem ser objeto de ação própria.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.